Tribunal: TJDFT
Processo: 0750251-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão de suposto envolvimento do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, primariedade, residência fixa e quantidade ínfima de droga apreendida, pleiteando liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, diante da alegação de ausência de fundamentação concreta e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, nos termos dos arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. O crime imputado ao paciente é punido com pena superior a quatro anos, preenchendo requisito legal para decretação da prisão preventiva.
3. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme laudo pericial e elementos colhidos na investigação.
4. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela apreensão de drogas, balança de precisão, valores expressivos e indícios de estrutura organizada para o tráfico.
5. O histórico de envolvimento do paciente com ilícitos desde a adolescência, incluindo atos análogos ao tráfico, reforça a periculosidade social.
6. A decisão impugnada apresenta fundamentação individualizada, afastando alegações de generalidade.
7. A alegação de primariedade e bons antecedentes não impede a decretação da prisão preventiva, diante do risco concreto à ordem pública.
8. O tráfico de drogas fomenta crimes violentos, justificando maior rigor na análise da necessidade da segregação cautelar.
9. O habeas corpus não é instrumento para valoração aprofundada de provas, mas sim para coibir ilegalidades manifestas.
10. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da gravidade do caso e da periculosidade do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada concretamente na gravidade da conduta, na periculosidade do agente e na insuficiência de medidas cautelares diversas, ainda que o paciente seja tecnicamente primário.
Dispositivos legais citados: Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; Art. 282, Art. 312 e Art. 313 do Código de Processo Penal.